Tribunal: STF
Processo: ARE 1402635
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em julgamento assim ementado (e-Doc. 4):



    “REVISÃO CRIMINAL. RÉ CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, DESCRITO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. AÇÃO REVISIONAL QUE BUSCA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA REQUERENTE PERANTE O EG. TRIBUNAL DO JÚRI, QUE NÃO MERECE PROSPERAR. COMO SABIDO, A AÇÃO REVISIONAL NÃO SE PRESTA AO REEXAME DA PROVA, VISTO QUE O DECRETO CONDENATÓRIO SE ENCONTRA ACOBERTADO PELA COISA JULGADA, É ÔNUS DO REQUERENTE TRAZER PROVA APTA A DESCONSTITUIR O JULGADO, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA ALUSÃO À TESE JÁ APRECIADA. NO CASO, A REQUERENTE SE LIMITOU A REPRISAR O SEU INCONFORMISMO JÁ MANIFESTADO NO HABEAS CORPUS Nº 0001741-46.2018.8.19.0000, PERANTE ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, BEM COMO NO AGRG NO RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 96.462 – RJ, PERANTE O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO APRESENTANDO NENHUM FATO NOVO, APENAS DEMONSTRANDO SUA IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO A COMPOSIÇÃO DOS JURADOS. ASSIM, EM RAZÃO DA NATUREZA DESCONSTITUTIVA DA AÇÃO REVISIONAL, CABERIA A REQUERENTE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE ERRO QUANTO AOS FATOS, QUANTO SUA APRECIAÇÃO, AVALIAÇÃO E ENQUADRAMENTO, A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, OU FUNDADA EM DEPOIMENTOS, EXAMES OU DOCUMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS, O QUE INOCORREU NA HIPÓTESE VERTENTE. NATUREZA DESCONSTITUTIVA DA REVISÃO CRIMINAL QUE IMPÕE O ÔNUS DA PROVA DA ALEGADA INJUSTIÇA À REQUERENTE, NÃO RESTANDO CARACTERIZADA, NO CASO, NENHUMA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ARTIGO 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente assevera ser “manifesta [a] ofensa à independência e harmonia dos Poderes da União (art. 2º, CF), além de indevida alteração de clausula pétrea (art. 60, §4º, IV, CF) pelo superdimensionamento dos direitos e garantias individuais, como sois à regularidade do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, CF). 



    Ao final, requer o provimento do recurso com vistas a declarar “a nulidade da 9ª Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri do ano 2016, da Comarca de Rio Bonito – RJ (autos nº 0004242.15.2007.8.19.0046), bem como, por consequência, destituir toda a validade jurídica do édito condenatório e sanção imposta a Adriana Ferreira Almeida Nascimento, dada a contrariedade de normas penal e processual penal, sobretudo”, quanto (a) “à deformidade insanável no processo seletivo do conselho de sentença, capaz de prover indevida perpetuação e profissionalização de jurados”; (b) “ao sorteio de conselheiro (JULIO CESAR FARIA RIBEIRO) não alistado no computo geral dos jurados”; (c) “incompetência do jurado (JULIO CESAR FARIA RIBEIRO) e ofensividade ao princípio do juiz natural na prestação jurisdicional veiculada em sessão popular, porquanto, então, desintegrado da Comarca local (Rio Bonito – RJ)”; e (d) à ausência de intimação da defesa quanto à falta de intimação do jurado (JULIO CESAR FARIA RIBEIRO) para prestação jurisdicional veiculada em sessão popular, porquanto, então, desintegrado da Comarca local (Rio Bonito – RJ), uma vez que “em desconformidade com a norma de regência, subseguindo determinação para repetição do ato a submeter a paciente à nova sessão popular, mediante estrita observância da legislação vigente” (e-Doc. 8).



    O Tribunal a quo o inadmitiu em razão dos enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF e pela necessidade do exame prévio da legislação infraconstitucional, de forma que as ofensas à CF/88 são indiretas ou reflexas (e-Doc. 13).



    No Agravo, a parte recorrente que “o Extraordinário fora agitado com vasta possibilidade e viabilidade jurídica, considerado o prequestionamento de todos os artigos de norma constitucional, sendo os de norma federal, mera contextualização, conforme se depreende dos autos, notadamente, da revisional, doravante repisada para perfeita compreensão do texto, contexto e pretexto, observado inexistir estilo único para atendimento da admissibilidade, bastando a intrínseca regularidade formal”. No mais, reforça os argumentos anteriormente expendidos no Recurso Extraordinário (e-Doc. 19).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso em apreço, constata-se das razões recursais do apelo extremo que o recorrente não discorreu sobre esse tópico nos termos acima explanados, deixando, portanto, de cumprir com esse intransponível e obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal, a inviabilizar o seu exame (ARE 1.113.233-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2018).



    Ainda, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada ) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento ), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, depreende-se que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente